Tribunal: TJPA
Processo: 0106157-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106157-78.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LEONOR VENTURA LOPES

APELADO: MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS, JOANA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA.
MÉRITO.
MERO ATO ADMINISTRATIVO COMO UMA INSTRUÇÃO NORMATIVA ELABORADA PELA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO ADIMPLEMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE PARA A EFICÁCIA DA COISA JULGADA. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO. CONDICIONAR O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A SITUAÇÕES ALHEIAS AOS CRITÉRIOS PREVISTOS POR LEI PODERÁ, POR VIA TRANSVERSA, TRANSFORMAR O DIREITO SUBJETIVO, GARANTIDO PELA COISA JULGADA, EM ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, OCASIONANDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CAROS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMO OS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICADOS NO CASO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STF E STJ. EM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
proposta pelo espólio de
MARIA CÉLIA SILVA DOS SANTOS
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (id. 8872424).

Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso de apelação (id. 8872432), arguindo, preliminarmente, a necessidade do Tribunal de Contas do Estado do Pará e Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará comporem a lide como litisconsortes passivos necessários.

No mérito, a autarquia previdenciária sustenta a necessidade de observância da instrução normativa do Igeprev nº 001/2010 para que seja realizado o pagamento retroativo; a obediência à Lei Federal nº 9.717/1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais; a

necessidade de delimitar o valor a que a parte recorrida faz jus, devendo-se observância obrigatória ao art. 535 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 100 da CF; e que devem ser aplicados juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, os quais serão computados a partir de citação, assim como a correção monetária deverá incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos em que expõe.

Na contraminuta (id. 8872434), a parte apelada refuta as razões recursais em todos os seus termos.

Subiram os autos, sendo o recurso inicialmente distribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 10501881, entendendo haver a minha prevenção para julgar o feito, determinou a sua redistribuição.

O recurso foi recebido por mim em seu duplo efeito (id. 10787750).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público na demanda (id. 11508971).

No id. 14601441, determinei a remessa dos autos ao 1º grau em diligências a fim de que fosse certificado a respeito de eventual ausência de manifestação da ré Leonor Ventura Lopes a respeito do teor da sentença.

No id. 14724117 foi certificada que, após a intimação da sentença, a requerida Leonor Ventura Lopes não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação cível.

Havendo preliminar arguida, passo a analisá-la.

NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ COMPOREM A LIDE COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS.

O recorrente alega que urge a necessidade do TCE/PA e MPTCM fornecerem os documentos pertinentes e disponibilizarem as informações solicitadas pelo Igeprev para que sejam satisfeitos os termos da instrução processual do referido instituto nº 001/2010.

Não merece guarida tal tese, pois o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará já reconheceram a condição de beneficiária de pensão à parte recorrida, tratando-se a presente demanda apenas do pagamento de valores retroativos a janeiro de 2014, data em que o benefício passou a ser pago regularmente.

Com efeito, sendo o recorrente o gestor único da

previdência dos servidores do Estado do Pará, nos termos do art. 60-A
[1]
da Lei Complementar n. 39/2002 do Estado do Pará, não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário na presenta demanda.

Em razão do acima exposto, afasto tal preliminar e passo a analisar o mérito recursal.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV Nº 001/2010 PARA QUE SEJA REALIZADO O PAGAMENTO RETROATIVO.

Alega o apelante que, ao realizar a análise técnica quanto à concessão do benefício de pensão concedida pelo Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado em favor da Sra. Maria Celia Silva dos Santos, na qualidade de companheira de Camilo Eliezer de Souza Lopes, ex-servidor daquela instituição, observou a ausência de três documentos, a saber: comprovante de residência do ex-segurado, certidão do município onde a pensionista reside informando se aufere algum benefício previdenciário e a certidão de trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável.

Assim, na visão do apelante, haveria a necessidade do TCE/PA e MPTCM fornecerem-lhe os documentos pertinentes e disponibilizarem as informações solicitadas para que fossem satisfeitos os termos da instrução processual do Igeprev nº 001/2010.

Ocorre que há sentença judicial (id. 8872145 – fls.44), com trânsito em julgado, no processo nº 0021074-45.2011.814.0301, que garante à parte apelada todos os direitos previdenciários decorrentes do reconhecimento da união estável com Camilo Eliezer Souza Lopes, ex-servidor do MPCM/PA, não podendo mero ato administrativo, como uma instrução normativa elaborada pela própria pessoa jurídica responsável pelo adimplemento do benefício previdenciário, constituir óbice para a eficácia da coisa julgada.

OBEDIÊNCIA À LEI FEDERAL Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E A OUTROS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E FEDERAIS.

Alega o recorrente que está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal (LC n° 101/2000). Portanto, não pode fazer frente a uma despesa (pagamento de pensão a pessoa capaz, maior de idade) sem possuir a respectiva fonte de receita (contribuições), sob pena de ferir princípios básicos do direito financeiro, como o princípio do equilíbrio, bem como o próprio princípio da legalidade, constitucionalmente estabelecido no art. 37, “caput”.

Ocorre que condicionar o pagamento de valores retroativos a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar o direito subjetivo, garantido pela coisa julgada, em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do apelante, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos.

Por isso, tal tese não merece acolhimento.

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 535 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 100 DA CF.

Aduz o recorrente que, caso procedente o pedido formulado na ação, deverá a parte apelada requerer a execução do julgado na forma elencada no CPC, devendo, ainda, ser observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal de 1988.

Tal tese não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida em uma ação de conhecimento, pois traz elementos que só devem ser conhecidos em uma eventual fase de cumprimento de sentença, de modo que não poderá prosperar na espécie.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n° 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

(grifei)

Assim, estando o capítulo da sentença referente aos juros e correção monetária de acordo com os precedentes judiciais acima citados, não merece reproche o que restou deliberado na sentença a respeito do presente ponto.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRI
A.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente

Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por

incumbência: (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Belém, 08/01/2024